Tribunal: TJBA
Processo: 0554753-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0554753-70.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ULISSES MACHADO DA SILVA

Advogado(s): ANTONIO CARLOS SILVA ELPIDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de prova testemunhal idônea, laudo pericial e confissão judicial do réu, é de se manter a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A alegação de estado de necessidade não encontra respaldo probatório nos autos, uma vez que inexistem elementos que indiquem perigo atual ou iminente que justificasse o porte da arma, revelando-se incabível o reconhecimento de excludente de ilicitude.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve observar a proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo desarrazoada a majoração excessiva sem motivação idônea. Redução promovida para adequação à jurisprudência dominante.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena.

Mantida a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes.

PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para readequar a dosimetria da pena e da multa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0554753-70.2016.8.05.0001
, interposta por
ULISSES MACHADO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,

em

JULGAR PELO
P
ROVIMENTO
PARCIAL
DO APELO
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA